Tribunal: TJES
Processo: 5016707-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016707-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE FREITAS

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM SEDE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil.

2. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, apresentando renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.600,00 e possuindo dependente financeira.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira da parte e autorizar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de Decidir

4. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, só podendo ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

5. No caso concreto, a documentação apresentada em sede recursal comprova que o agravante exerce a função de vigilante, com rendimento líquido de R$ 2.602,00 e possui uma filha menor de idade como dependente.

6. As provas produzidas corroboram a declaração de hipossuficiência, afastando os fundamentos da decisão agravada que se baseou apenas na inércia documental anterior.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça. 8. Tese de julgamento: "A comprovação de renda compatível com a hipossuficiência e a existência de dependentes financeiros autorizam a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, cuja declaração de pobreza possui presunção de veracidade".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ ROBERTO DE FREITAS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil
ajuizada pelo agravante em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que sua inércia no juízo de origem ocorreu devido a dificuldades momentâneas na compilação dos documentos, mas que sua renda mensal líquida gira em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), valor inferior a três salários mínimos, além de possuir dependente financeira.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 16340120.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016707-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE FREITAS

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ ROBERTO DE FREITAS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil
ajuizada pelo agravante em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que sua inércia no juízo de origem ocorreu devido a dificuldades momentâneas na compilação dos documentos, mas que sua renda mensal líquida gira em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), valor inferior a três salários mínimos, além de possuir dependente financeira.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 16340120.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em tela, o magistrado
a quo
indeferiu o benefício fundamentando-se na inércia da parte autora em apresentar a documentação solicitada. Contudo, em sede recursal, o agravante acostou aos autos provas de sua condição financeira, as quais passo a analisar.

Os documentos colacionados demonstram que o agravante exerce a função de vigilante, com vínculo empregatício formal junto à empresa Souza Lima Segurança Patrimonial Ltda. A sua Carteira de Trabalho Digital indica um salário contratual de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), e o demonstrativo de pagamento referente ao mês de agosto de 2025 aponta rendimentos líquidos no valor de R$ 2.602,00 (dois mil seiscentos e dois reais).

Ademais, restou comprovada a existência de despesas familiares e dependentes, conforme a Certidão de Nascimento de sua filha, Rebecca Gomes de Freitas, nascida em 05/11/2014, atualmente com 11 anos de idade.

Portanto, a documentação apresentada corrobora a declaração de hipossuficiência firmada, afastando a presunção de capacidade financeira e autorizando a concessão da benesse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)